Tribunal: STF
Processo: ARE 1415958
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. ISENÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE DO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.717/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito em face da ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a parte autora não anexou aos autos prova de prévio requerimento administrativo. Pretensão recursal aduzindo, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo junto à Receita Federal para o recebimento dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda, tendo em vista o seu direito à isenção do referido tributo.



    2. As alegações da parte autora não merecem prosperar, por dois motivos principais.



    3. Primeiro, porque existe procedimento administrativo específico, regulamentado no âmbito da Receita Federal do Brasil, para que o contribuinte peça a restituição de quantia recolhida indevidamente ou a maior a título de tributo administrado pela RFB, como é o caso do IRPF objeto dessa ação de repetição de indébito tributário. Trata-se do procedimento disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017. No caso concreto, não existe comprovação fática de que a parte autora tivesse ingressado com pedido administrativo e tivesse seu pedido negado pela Administração Fazendária. Isso torna essa demanda judicial carente de condição da ação, vale dizer, do interesse de agir, uma vez que a prévia postulação administrativa em matéria tributária, que exige análise concreta de fatos individualizados para averiguar o direito do postulante, é condição essencial para o ingresso em juízo.



    4. Além disso, e em sintonia com o entendimento jurídico aqui delineado, cabe trazer aos autos o recentíssimo entendimento firmado pela Segunda Turma do STJ, que, em julgamento realizado em 07.06.2018 e publicado em 28.11.2018, firmou a tese de que é preciso prévio requerimento administrativo em ação de repetição de indébito, principalmente em matérias com grande potencial de judicialização, como é aquela contida nessa ação.



    5. Confira-se:



    ‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.



    1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 (cinco) anos.



    2. A parte recorrente argumenta que o acórdão está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado requerimento administrativo.



    (...)



    5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito.



    6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há interesse de agir daquele que ‘judicializa’ sua pretensão.



    7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social.



    8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o objeto do litígio.



    9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento administrativo nos pedidos de compensação das contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, p. 166.



    10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento administrativo.



    11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o posicionamento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão.



    12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias.



    13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido (STJ, REsp 1.734.733/PE, STJ, 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/06/2018, DJe 28/11/2018, sem destaque no original)’.



    6. Dessa forma, também entendo que a ‘ratio decidendi’ utilizada quando do julgamento da exigência do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários, adotada pelo STF, deve também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às restituições de tributos indevidamente recolhidos.



    7. Por tais motivos, a sentença de extinção por ausência de prévio requerimento administrativo deve ser mantida em todos os seus termos, pelos fundamentos jurídicos aqui expostos.



    8. Recurso inominado improvido, condenando-se a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese do Tema 350 de Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – não se aplica às ações que veiculam pedidos de isenção e de repetição de indébito tributário. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2022; RE 1.411.661, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2022; ARE 1.412.666, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; ARE 1.398.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2022; ARE 1.363.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2022; ARE 1.406.582, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; e ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2018).



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem para a continuidade do julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente